Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO CANCELADO – PANDEMIA COVID-19 – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO E DE REEMBOLSO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESVIO PRODUTIVO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. 2. Incontroverso o fato de que a autora adquiriu duas passagens aéreas com destino Cancún, em 22/04/2020, e que, em razão das restrições impostas no país, causada pela Covid-19, remarcou seu voo que posteriormente foi cancelado pela ré. Depois disso, a autora tentou remarcar a viagem, porém, sem sucesso. Tampouco conseguiu o reembolso do valor utilizado para aquisição dos bilhetes.
3. A Lei no 14.034, de 05 de agosto de 2020, originada na Medida Provisória 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
4. Constata-se a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito em decorrência da pandemia da Covid-19. Contudo, essa excepcional situação não pode justificar o mau serviço, informações insuficientes ou a demora no atendimento do consumidor em seus direitos.
5. É ônus da companhia aérea a prova de que se desincumbiu de sua obrigação contratual, especificamente no caso dos autos, evidenciando que prestou todas as informações necessárias e suficientes à consumidora para que esta pudesse exercer plenamente as prerrogativas estabelecidas no art. 3o da lei no 14.034/2020: a) reembolso do valor da passagem aérea ou b) crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiros para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador.
6. A análise das provas dos autos revela que a Gol Linhas Aéreas S/A não fez tal comprovação. Em verdade, limitou-se, em sua defesa, a afirmar o “descabimento da indenização por danos materiais” porque não houve por falha na prestação de serviços porquanto os fatos ocorreram no período de pandemia e foram tratados nos termos da Lei 14.034/2020. Tais argumentos não bastam para refutar as alegações da autora.
7. O certo é que os fatos dos autos contemplam a hipótese de voo cancelado em razão da pandemia, situação de força maior ou caso fortuito reconhecida em lei, em que após o cancelamento do voo, à consumidora não foi garantido o direito à escolha pelo reembolso do preço do serviço ou a obtenção e utilização efetiva do crédito respectivo, e, por certo, tal fato não pode resultar em lesão ao consumidor (que não viajou nem recebeu de volta seu dinheiro), tampouco em enriquecimento ilícito da companhia aérea.
8. Com tais fundamentos, admito cabível a restituição de pronto do valor de R$ 4.427,36. Contudo, a sentença merece reparo tão somente com relação à data a ser observada quanto à atualização monetária dos danos materiais que deve ser calculada com base no INPC, contada da data do voo cancelado (24/12/2020), e acrescido de juros legais 1% a.m., a partir da citação, nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020.
9. Quanto ao dano moral, embora sopesado o conjunto fático dos autos e o fortuito externo representado pela pandemia de Coronavírus, tem-se que as empresas aéreas não podem se furtar de prestar a devida assistência aos consumidores, ainda que abrangida pela verificação do fortuito. Nesse sentido, é clara a redação do § 4o do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), ao não afastar das transportadoras o dever de reembolso, de reacomodação de voo e de reexecução em modalidade diversa.
10. Por isso, correta a fixação de indenização por danos morais, uma vez que a pretensão da autora não está formulada com base na impossibilidade de cumprimento do contrato pela crise sanitária ocorrida em 2020, mas sim pela atitude desidiosa e protelatória da companhia aérea em cumprir o que a legislação aplicável previa (devolução do preço ou remarcação dos bilhetes). Aplicável a hipótese o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. É digno de nota que o descaso da ré para atender à consumidora a impeliu, inclusive, ao ajuizamento desta ação. Por conseguinte, o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de lado o caráter pedagógico-punitivo da medida.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para alterar o marco inicial quanto à atualização monetária dos danos materiais que deve ser calculada com base no INPC, desde a data do voo cancelado (24/12/2020), e acrescido de juros legais 1% a.m., a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.